Tribunal: TCU
Processo: 009.596/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis irregularidades noticiadas em documentação elaborada pelo vereador do município de Porto da Folha/SE, Sr. Franksaine de Sousa Freitas, e encaminhada a esta Corte de Contas pelo Ministério Público Federal em Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para apurar possíveis irregularidades noticiadas em documentação elaborada pelo Sr. Franksaine de Sousa Freitas, vereador do município de Porto da Folha/SE, e encaminhada a esta Corte de Contas pelo Ministério Público Federal em Sergipe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de ingresso previstos no art. 237, inciso III, c/c o art. 235 do RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência ao prefeito do município de Porto de Folha/SE, Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto (CPF XXX.499.025-XX), nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que o não atendimento à diligência do Relator ou do TCU, sem causa justificada, afronta o disposto no art. 157 do RITCU e dá ensejo à aplicação da penalidade de multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, para evitar a repetição de irregularidade de mesma natureza em situações futuras; 9.3. notificar o Ministério do Turismo (MTur), o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE da presente decisão; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.